Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701139-59.2019.8.07.0017 RECORRENTE: GEDALIAS NEVES DA COSTA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. AJUDA DE TERCEIRO EM DIA NÃO ÚTIL. ACESSO AO CARTÃO E À SENHA PESSOAL. TROCA DE CARTÕES. SAQUE EM CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE TÍTULO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor. 2 – Constitui fato de conhecimento público que os Bancos não funcionam nos finais de semana, nem dispõem de funcionários ou vigilantes nos terminais de autoatendimento das agências bancárias nos referidos dias, bem assim que o cartão e a senha são de uso pessoal e intransmissível do cliente, não tendo a instituição financeira qualquer controle sobre a guarda do cartão e o sigilo da respectiva senha. Assim, não há como atribuir ao Banco de Brasília a responsabilidade pela desdita sofrida pelo Autor, que não foi coagido nem forçado a aceitar a ajuda do terceiro no caixa rápido do Banco, permitindo-lhe acesso ao cartão e à senha e, assim, às transações bancárias indevidas. 3 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência do Apelante na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiro deles se utilizassem para lesá-lo, o que não guarda relação com a conduta do Banco Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. Portanto, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027